Tribunal: TJMT
Processo: 1012820-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012820-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADENIR FRANCISCO PICININ - CPF: 681.444.669-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ITACIR JOSE PICININ - CPF: 368.595.919-00 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO IDENTIFICADO – PARECER TÉCNICO QUE DIVERGE DOS FATOS NARRADOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável no que tange às informações constantes nos Autos de Infração e Termos de Embargo/Interdição, a decisão que suspendeu seus efeitos não comporta retificação

Em que pese o Auto de Infração seja ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, essa pode ser afastada por prova em sentido contrário, o que se ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação anulatória de Ato Administrativo n. 1012731-80.2023.8.11.0015, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a “suspensão dos efeitos dos processos administrativos de n. 142414/2020, n. 142479/2020, n. 142497/2020, n. 142459/2020, n. 164616/2020 e n.142421/2020 e por via obliqua, dos Autos de Infração n. 20033193, n. 20033191, n. 20043134, n. 20033189, n. 20033190 e n. 20033192 e Termos de Embargos/Interdição n. 20034069, n. 20034067, n. 20044051, n. 20034065, n. 20034066 e n. 20034068, até o julgamento de mérito”.

Em sede de preliminar, o Apelante defende a incompetência do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, porquanto, no caso, o Requerente pretende discutir questões atinentes ao meio ambiente, que compete ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

No mérito, sustenta que os Agravados pretendem se esquivar do pagamento da multa que lhes foi imposta pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), sob o argumento de que as áreas exploradas, configuradas como área de reserva legal nos Autos de Infração, são áreas passíveis de exploração, conforme pareceres técnicos firmados por Analista do Meio Ambiente. Todavia, suposta divergência não é suficiente para tornar nula a autuação.

Argumenta que, apesar de os citados pareceres técnicos indicarem áreas divergentes daquelas constantes nos autos de infrações, há que se ressaltar que eles foram elaborados para verificar a situação das 6 (seis) áreas dos autores, ou seja, não tratou individualmente de cada infração e área mencionadas acima, muito embora as tenha contemplado.

Enfatiza que os pareceres técnicos em questão foram proferidos em data anterior à lavratura dos autos de infrações e relatórios técnicos, além disso, no momento da lavratura dos Autos de Infrações foi realizado a dinâmica de desmatamento e análise na Base Cartográfica RADAMBRASIL, ocasião em que se constatou que as áreas desmatadas se tratam de áreas de reserva legal.

No id. 175046652, consta a decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 176442660, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso (id. 177067669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente, a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores, ora Agravados.

No julgamento da medida liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Diante do exposto, nessa análise de cognição sumária, tenho que os autos de infrações possuem vícios insanáveis, eis que a infração descrita, ao que tudo indica, não corresponde aos fatos que realmente ocorreram, evidenciando a probabilidade do direito alegado.

Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano consubstancia-se, na espécie, no fato de os Requerentes estarem impedidos de gozar do seu direito de propriedade e, por conseguinte, explorar as atividades agropecuárias nos imóveis, situação que afeta a esfera individual e coletiva, já que a exploração da atividade que ele pretende é imprescindível para potencializar a economia do país.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, há total possibilidade de retorno das partes ao status quo ante.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

Cumpre esclarecer que embora os Requerentes tenham pleiteados “liminarmente, que seja concedida a tutela de urgência, de acordo com o artigo 300, do Código de Processo Civil em vigor, determinando-se a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMAMT), através da Unidade Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Sinop-MT (DUDSINOP), e ofício à sede do Órgão na capital, que no âmbito dos Processos Administrativos de numeração 142414/2020, 142479/2020,142497/2020, 142459/2020; 164616/2020 e 142421/2020, determine a anulação, tornando sem feito os Autos de Infração de numeração 20033193, 20033191, 20043134, 20033189, 20033190 e 20033192 e Embargos/Interdição de numeração 20034069, 20034067, 20044051, 20034065, 20034066 e 20034068 praticados no âmbito destes”, este Magistrado ENTENDE que, em ANÁLISE de COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE, SOMENTE CABERIA a SUSPENSÃO dos EFEITOS do ATO ADMINISTRATIVO, sob pena de ANTECIPAÇÃO do MÉRITO, o que é vedado pelo ordenando jurídico.

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS de n° 142414/2020, n° 142479/2020, n° 142497/2020, n° 142459/2020, n° 164616/2020 e n°142421/2020 e por via obliqua, dos AUTOS DE INFRAÇÃO n° 20033193, n° 20033191, n° 20043134, n° 20033189, n° 20033190 e n° 20033192 e TERMOS de EMBARGOS/INTERDIÇÃO n° 20034069, n° 20034067, n° 20044051, n° 20034065, n° 20034066 e n° 20034068, até o julgamento de mérito.

(...)”.

Da incompetência do juízo.

Não obstante os argumentos do agravado e o entendimento exarado no parecer ministerial, anoto que a alegação de incompetência do juízo deve ser suscitada, primeiramente, perante o juízo de primeiro grau.

A devolutibilidade recursal, no agravo de instrumento, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo
a quo
, o que, no presente caso, importa dizer que o exame da insurgência do recorrente está, necessariamente, balizada pelo acerto ou desacerto do magistrado de origem quanto à decisão que concedeu a liminar nos autos da Ação Anulatória.

Assim, não cabe o exame de alegação estranha ao corpo decisório, como a incompetência do juízo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar elencada.

Do mérito.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante, que suspenda os efeitos dos processos administrativos de n. 142414/2020, n. 142479/2020, n. 142497/2020, n. 142459/2020, n. 164616/2020 e n.142421/2020 e por via obliqua, dos Autos de Infração n. 20033193, n. 20033191, n. 20043134, n. 20033189, n. 20033190 e n. 20033192 e Termos de Embargos/Interdição n. 20034069, n. 20034067, n. 20044051, n. 20034065, n. 20034066 e n. 20034068, até o julgamento de mérito.

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrado na decisão que indeferiu o efeito ativo, constato
que os pareceres técnicos firmados pelo Analista de Meio Ambiente, Ricardo Jocimar Perdigão, aparentemente, estão a indicar áreas divergentes daquelas constantes nos autos de infração
.

Explico.

No Termo de Embargo/Interdição n. 20034065 e do Auto de Infração n.º 20033189, onde figura como autuado o Agravado ADENIR FRANCISCO PICININ, consta, em tese, a ocorrência de dano ambiental, pela existência de suposto desmatamento de 83,9360 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal (ARL), sem autorização de órgão ambiental competente. Ocorre que, colhe-se do Parecer Técnico n. 340/CGMA/SEMA/2019, que o suposto desmate não ocorreu ARL, mas, sim, em Área Permanente de Exploração (APE).

No Termo de Embargo/Interdição n. 20034069 e Auto de Infração n. 20033193, onde figura como autuado o Agravado ITACIR JOSÉ PICININ, consta em tese, a ocorrência de dano ambiental, causado pelo suposto desmatamento ilegal praticado em 46,7270 hectares de vegetação nativa ARL. Todavia, colhe-se do Parecer Técnico n. 336/CGMA/SEMA/2019, que o desmate teria ocorrido dentro de Área Passível de Exploração (APE).

No Termo de Embargo/Interdição n. 20034066 e Auto de Infração n. 20033190, onde figura como autuado o ora Agravado MOACIR ANTONIO PICININ, consta, em tese, a ocorrência de suposto desmatamento de 188,700 hectares de vegetação nativa em ARL, sem autorização de órgão ambiental. Entrementes, do Parecer Técnico n. 339/CGMA/SEMA/2019, extrai-se que o suposto desmate teria ocorrido dentro de APE, ou seja, Área Passível de Exploração.

No Termo de Embargo/Interdição n. 20034067 e Auto de Infração n. 20033191, onde figura como autuado o ora Agravado VALDIR LUIZ PICININ, consta a ocorrência, em tese, de dano ambiental causado pelo desmatamento de área de 150,9050 hectares de vegetação nativa em ARL, sem autorização do órgão ambiental competente. Contudo, colhe-se do Parecer Técnico n. 338/CGMA/SEMA/2019 que o suposto desmate teria ocorrido em Área Permanente de Exploração (APE).

Por fim, o Termo de Embargo/Interdição n. 20044051 e Auto de Infração n. 20043134, foi lavrado em desfavor do ora Agravado VALDIR LUIZ PICININ, pelo desmatamento ilegal de 325,8535 hectares de suposta área de reserva legal. Contudo, colhe-se do Processo Administrativo n. 142459/2020, o Parecer Técnico n. 338/CGMA/SEMA/2019, onde atestou-se que as Áreas de Reserva Legal (ARL) e preservação permanente (APP) do imóvel rural não foram atingidas pelo desmatamento durante o mesmo período analisado, qual seja entre os anos de 2014-2016.

De tal sorte, a documentação encartada pelos autores, ora Agravados, demonstram a existência de dúvida razoável no que tange às informações constantes nos Autos de Infração e Termos de Embargo/Interdição, de forma que a manutenção da decisão
a quo

é medida impositiva.

Sendo assim, em que pese o Auto de Infração seja ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, essa pode ser afastada por prova em sentido contrário, o que se verifica na hipótese.

Nesta intelecção, entendimento de Tribunal Pátrio:

AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DE CONDUTA INOCORRENTE. DESCRIÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA DA CONDUTA. VÍCIO INSANÁVEL. 1. Por qualquer ângulo de análise, tem-se que o auto de infração realmente padece de vício insanável, seja porque descreve conduta que não ocorreu ou porque traz descrição demasiadamente genérica da conduta pretensamente infracional. 2. Apelação do IBAMA improvida. Sentença mantida.

(TRF-4 - AC: 50027492920154047113 RS 5002749-29.2015.4.04.7113, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 15/05/2019, PRIMEIRA TURMA)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023